Tribunal: TJBA
Processo: 8049337-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049337-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: GEORGE SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE DESCONHECIMENTO DE RELAÇÃO JURÍDICA. COMPLEXA RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. USO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MANIFESTAÇÕES DA PARTE AUTORA POSTERIORES À CONTESTAÇÃO INCAPAZES DE INFIRMAR A TESE DO RÉU. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8049337-95.2023.8.05.0001
, em que é apelante o
BANCO ORIGINAL S/A
e em que é apelada
GEORGE SANTOS RODRIGUES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça